Tribunal: TJSP
Processo: 1008054-94.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CONSUMIDOR. Extinta a exigibilidade da dívida pela prescrição, é descabida/ilícita sua cobrança pelos meios judiciais e extrajudiciais. Matéria pacificada no âmbito da Seção de Direito Privado desta Corte, à luz do seu enunciado no 11. Registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" que equivale à negativação, pois é acessado por terceiros e influencia no "score" do consumidor, único que pode buscar a

Ementa:
CONSUMIDOR. Extinta a exigibilidade da dívida pela prescrição, é descabida/ilícita sua cobrança pelos meios judiciais e extrajudiciais. Matéria pacificada no âmbito da Seção de Direito Privado desta Corte, à luz do seu enunciado no 11. Registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" que equivale à negativação, pois é acessado por terceiros e influencia no "score" do consumidor, único que pode buscar a renegociação das suas dívidas prescritas. Anotação a indicar que ele está em débito e com nome sujo. Procedimento dirigido a burlar o lapso quinquenal máximo de vida da anotação de crédito. Inteligência da Súm. 323 do STJ e do art. 43, §§ 1o, 4o e 5o, do CDC. Hipótese de distinguishing frente ao Tema 710 do STJ, sobretudo diante do índice "Serasa Score", que compromete todas as teses de defesa neste ponto. Dano moral in re ipsa caracterizado. Orientação diversa desta Câmara, entretanto. Princípio da colegialidade. Prevalência. Recurso parcialmente provido, com determinação.